Tribunal: TJBA
Processo: 8012325-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012325-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

AGRAVADO: GENELICE ROSA DE ARAUJO BRITO SILVA

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO GUILHERME MENEZES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que determinou ao agravante o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 10.176,00. O agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sustentando não possuir condições financeiras para arcar com a despesa, sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, especificamente quanto ao custeio dos honorários periciais, diante da alegada hipossuficiência financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, o direito à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, princípio incorporado ao Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99.

Os documentos juntados aos autos, especialmente os extratos bancários de 2021 a 2025 (IDs 78682923 a 78682933), relatórios do registrato (ID 79106333), comprovantes de benefício previdenciário (IDs 78682934 e 78682935), declarações de imposto de renda de 2021 a 2024 (IDs 78682936 a 78682946) e imagens do local onde reside o agravante (IDs 78682949 a 78682956), indicam que este aufere apenas um salário-mínimo e não possui outros recursos financeiros significativos.

A alegação da parte agravada de que o recorrente detém propriedade rural com criação de gado não encontra respaldo documental atual que comprove capacidade financeira para custear os honorários periciais fixados.

O art. 98, §5º, do CPC, admite a concessão parcial da gratuidade de justiça, limitada a atos específicos do processo, como os honorários periciais, medida adequada à situação financeira demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012325-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA e como agravada GENELICE ROSA DE ARAUJO BRITO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .